Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CBSERV - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI – ME contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela agravante contra EUNICE CHAVES DOS SANTOS, parte agravada, indeferiu pedido de penhora de parte da remuneração da parte agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário da parte executada. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar do documento apresentado pela parte autora que os vencimentos da executada não superam 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, INDEFIRO o pedido de penhora. À parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão”. Em suas razões recursais, informa que a parte agravada recebe proventos líquidos de R$ 9.395,71 (nove mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos), de modo que pode se sujeitar a constrição salarial para o pagamento da dívida sem que a medida comprometa sua subsistência. Sustenta que o entendimento jurisprudencial majoritário seria a favor da possibilidade de penhora de parte da remuneração do devedor. Postula o deferimento de antecipação de tutela recursal para o fim de autorizar a realização de descontos limitados a 30% da remuneração da agravada. Preparo recolhido (id 25805056 - Pág. 1). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A Agravante persiste na pretensão, alegando que a tese em favor da penhora de parte da remuneração do devedor encontra respaldo na jurisprudência, porém não esclarece a natureza da dívida. Não se desconhece que há alguma divergência jurisprudencial sobre o tema, todavia, venho firmando posicionamento pela impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, devendo ser excepcionado apenas nos casos legais. Rememoremos o conteúdo da norma: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Destaco que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permanece sendo no sentido de que o salário é verba impenhorável, sendo que as exceções permitidas não se amoldam ao caso em análise, consoante se infere da ementa de julgamento adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1881415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020 – sem negritos no origina) A justificativa para a impenhorabilidade do salário reside, justamente, na natureza alimentar de tais verbas, de modo que o acolhimento da pretensão significaria indevida invasão a direitos mínimos da dignidade do executado, conforme firmado na norma de regência. Ademais, ressalta-se que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator